Tribunal: TJDFT
Processo: 0724057-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724057-06.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDES DE FREITAS CONSULTORES &amp; ADVOGADOS AGRAVADO: LUCIANA ATTA SARMENTO DECISÃO 1. Terceiro interessado agrava da decisão da 13a Vara Cível de Brasília (Proc. 0705984-51.2020.8.07.0001 – id 128951248)[1] que, em cumprimento de sentença, rateou a verba honorária da fase cognitiva da seguinte forma: 60% para a advogada Luciana Atta Sarmento e 40% para a advogada Desyrre Cristina Fernandes Cardoso de Freitas, tendo autorizado a cobrança em nome do escritório de advocacia contratado. Determinou que as partes retificassem o acordo submetido à homologação, observada essa proporção. Afirma, em síntese, que o rateio judicial da verba de sucumbência não observou o que foi contratado e que houve julgamento extra petita, porquanto a impugnação não versou sobre possível nulidade do ajuste, o que infirma a divisão desproporcional dos honorários. Esclarece que as partes – agravante e agravada – firmaram contrato de cooperação técnica e parceria jurídica id 123600752, no qual, segundo a cláusula quarta, a verba de sucumbência é dividida na proporção de 50% para cada. Sustenta que não se pode desconsiderar o citado contrato, ao argumento de que sua validade não é objeto da causa e, ao mesmo tempo, proceder ao rateio em proporções distintas, sob pena de afronta ao pacta sunt servanda e ao EOAB 22, §2o. Requer a antecipação da tutela, para permitir a homologação do acordo realizado entre ele e o devedor, que observa o contrato de cooperação técnica. 2. Não vislumbro o periculum in mora. O agravante alega, de forma genérica, risco de dano grave, advindo de sério constrangimento e prejuízo extremo, considerando que a segunda parcela do acordo firmado com o devedor vencerá em breve. Observa-se, porém, que o Juízo a quo, por meio da decisão id 123647757, obstou a execução do acordo e advertiu que não se realizaria qualquer pagamento sem prévia ordem judicial. O Juízo arbitrou 40% da verba em favor da advogada Desyrre Cristina Fernandes, integrante do escritório agravante, tendo autorizado a cobrança em nome deste. Assim, mantido, por ora, o rateio realizado na decisão recorrida, nada impede futura complementação, se for o caso. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 12/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator [1] Id será usado para a numeração da 1a Instância, enquanto doc. será usado para a do recurso.